Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712966-87.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA RECORRIDO: IVANILSON DE SOUZA EVANGELISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AÇÃO POSSESSÓRIA. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MELHOR POSSE. REGULARIZAÇÃO. CONCESSÃO DE USO. PROVA DOCUMENTAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incabível a análise, em sede recursal, de pedido não formulado anteriormente no curso do processo, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. 1.1. Em que pese seja possível a formulação de pedido contraposto em ação de reintegração de posse, isso não autoriza a formulação em grau recursal de pedido não apresentado perante o juízo de primeira instância. 2. O art. 561 do Código de Processo Civil prevê que, nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor a comprovação da sua posse, do esbulho, da data do esbulho, e da perda da posse 3. As ações possessórias entre particulares que envolvam área pública irregularmente ocupada devem se pautar na melhor posse. Precedentes. 4. No caso, a situação do imóvel invadido foi regularizada pelo Poder Público para reconhecer a posse do autor sobre parte da área objeto do litígio. Contudo, o autor reclama a posse da totalidade do imóvel. 4.1. Ante a contraditoriedade das versões apresentadas por ambas as partes, e a parca credibilidade das alegações formuladas por estas, merece maior peso a prova documental da concessão de uso pelo Governo do Distrito Federal, verdadeiro titular do imóvel ocupado, que reconheceu ao autor a posse sobre apenas parte da área ocupada, tratando-se de prova decorrente de ato administrativo, com presunção de veracidade, a qual não é infirmada pelos outros elementos probatórios trazidos aos autos. 5. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 1.211 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento de que detém a posse de 1/3 (um terço) da fração do imóvel em discussão, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.211 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em seu recurso, o réu pede que seja reconhecida e mantida a posse do réu sobre um terço da totalidade chácara, totalizando 6.666 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis) metros quadrados. Contudo, o referido pedido não foi formulado anteriormente no curso do processo, e não foi apreciado na sentença recorrida. (...) É cediço que é possível a formulação de pedido contraposto em ação de reintegração de posse. Contudo, isso não autoriza a formulação em grau recursal de pedido não apresentado perante o juízo de primeira instância. Frise-se, ainda, que a contestação do réu se fundou no argumento de que este não exerceria qualquer posse sobre o imóvel discutido (chácara no 125), mas sobre imóvel diverso (chácara no 123), mostrando-se contraditório com a sua atuação processual anterior o pedido de reconhecimento da sua posse sobre fração da chácara no 125” (ID 61450034). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025